Tribunal: TCU
Processo: 031.051/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando da Aeronáutica para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão emitidos no âmbito do Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão de interesse das sras. Berenice da Silva Araujo Arrais Rosal (XXX.048.797-XX), Claudia Christiane Martins Quintella (XXX.436.897-XX), Marlene Araujo Ferreira da Silva (XXX.241.137-XX) e Rosangela Nobre Araujo (XXX.460.133-XX), determinando-se os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão emitido em favor da sra. Terezinha de Jesus Guerreiro Nascimento (XXX.336.992-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. esclareça à unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5.2. proceda ao destaque do ato de pensão emitido em favor da sra. Lurdes Soster Lorenzoni (XXX.103.680-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à legitimidade do ato de reforma do instituidor Sr. Alexandre Lorenzoni (XXX.806.770-XX); 9.5.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.